Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-26.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. VALOR DO BEM SUPERIOR AO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, CP), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima; tendo sido substituída a sanção corporal por uma pena restritiva de direitos
2. A denúncia narra que o apelante subtraiu diversos produtos alimentícios avaliados em R$ 418,30 (quatrocentos e dezoito reais, e trinta centavos), retirando-os do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento.
3. A defesa pede a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que o valor do bem é reduzido, que houve restituição integral dos produtos e que a vítima é pessoa jurídica e com capacidade econômica considerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é definir se é possível aplicar o princípio da insignificância ao furto praticado pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e materialidade do crime estão comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo relatos firmes da vítima e testemunha, colhidos sob o crivo do contraditório.
2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância depende da presença cumulativa dos vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a ausência de periculosidade social da ação, c) o reduzido grau da reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Inaplicável o princípio da insignificância se o valor dos bens furtados supera o parâmetro jurisprudencial, motivo pelo qual não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, o valor dos bens furtados corresponde a R$ 418,30 (quatrocentos e dezoito reais e trinta centavos), representa 27,55% do valor do salário-mínimo de R$1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais, vigente à época dos fatos.
4. A restituição imediata e integral dos bens furtados não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (Tema 1.205, STJ).
5. Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva não é irrelevante, sendo, por si só, apto a lesar o patrimônio da empresa vítima, e o réu apresenta maus antecedentes, sendo impossível o reconhecimento da atipicidade da conduta.
6. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procede-se a redução.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 155, caput, CP.
Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.205, STJ
HC 218705 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, 1a Turma STF.
Acórdão 2017493, 0704383-08.2024.8.07.0021, TJDFT.